Tribunal: STF
Processo: ARE 1390210
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. A apreensão de drogas (33 g de maconha, distribuídos em 03 unidades, e 07 frascos de ‘lança-perfume’, sendo que parte com as inscrições ‘MELHOR LANÇA DO RIO EHPHORIA PU CV GESTÃO INTELIGENTE RECUSE IMITAÇÕES SEMCOMPARAÇÃO R$ 35 REAIS’), além de R$ 150,00 em espécie, distribuídos em notas diversas, e o fato de o local ser conhecido como ponto de venda de drogas, em área dominada pela facção criminosa Comando Vermelho,tudo somado ao conhecimento de que Érick e o adolescente Matheus praticavam a traficância na localidade, são elementos suficientes para que concluamos que o fato imputado deve ser enquadrado no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006, eis que a jurisprudência há muito vem entendendo que a quantidade deve ser conjugada com outros fatores, conforme se pode ver de JTJ 141/394, RT 616/280, RJTJSP 97/492 e RJTJSP 126/494, dentre outros. No tocante ao crime de associação para o tráfico, as várias evidências acima elencadas são suficientes para que concluamos pela existência de uma organização anterior entre o Réu, o adolescente Matheus e os demais integrantes da organização criminosa. Juízos de reprovação mantidos. Dosimetria irretocável. APELO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto à associação para o tráfico, o art. 35 da Lei nº 11.343/06 define o delito da seguinte forma:



    'Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, “caput” e §1º, e 34 desta Lei'.



    Punem-se os atos preparatórios para a prática de algum dos delitos elencados no art. 35. Logo, não é necessária a efetiva execução dos tipos previstos, mas, simplesmente, a associação. Esta possui elementares próprias, descrevendo, assim, um crime independente e distinto daqueles.



    O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, 'animus' associativo, aliado ao fim específico de traficar drogas. A intenção de se associarem duas ou mais pessoas para o cometimento das infrações configura o requisito essencial, isto é, o dolo específico.



    Portanto, para a caracterização do delito previsto no art. 35, é necessário que o 'animus' associativo seja efetivamente provado, pois integra o tipo penal e é indispensável.



    É o que restou evidenciado nos autos.



    (...)



    Os depoimentos do PM e do PC são firmes no sentido de registrar que ÉRICK estava na posse do MATERIAL ENTORPECENTE, em local conhecido como ponto de venda de drogas, em área dominada pela facção criminosa Comando Vermelho. 



    Repiso. O PC Renato, aliás, já havia detido Érick, na região, por delito da mesma espécie.



    (...)



    Desta forma, as várias evidências colhidas – apreensão de drogas, a VARIEDADE e a FORMA como os entorpecentes estavam embalados, o fato de o local ser conhecido como ponto de venda de drogas,em área ser dominada pela facção criminosa Comando Vermelho, tudo somado à vida pregressa de Érick - são suficientes para que concluamos pela existência de uma organização anterior entre o Réu e os demais integrantes da organização criminosa.



    Efetivamente, uma associação eventual não compreenderia tantos elementos diversos como os encontrados.



    Ou seja, todos os fatos narrados acima constituem elementos idôneos de que o Réu integrava organização estável e permanente para a venda ilícita de drogas - tendo sido apreendidos os entorpecentes que iriam ser vendidos.



    Significa dizer que havia uma rotina anterior a ser seguida, com base em experiências prévias.



    Igualmente, a apreensão de grande quantidade de drogas pressupõe uma operação planejada, premeditada e deliberada, evidenciando que o Réu participava, de modo estável, dos fatos ilícitos ligados ao tráfico.



    Logo, considero demonstrado o delito de associação para o tráfico.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente